Tribunal: TJSP
Processo: 1006222-65.2024.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RISANQUIZUMABE. DESABASTECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por paciente portador de psoríase

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PELO SUS. RISANQUIZUMABE. DESABASTECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por paciente portador de psoríase grave e recalcitrante contra o Secretário de Estado da Saúde de São Paulo, visando ao fornecimento do medicamento Risanquizumabe 75mg/0,83ml, padronizado pelo SUS, diante do desabastecimento administrativo após regular cadastro e aprovação do pedido na Farmácia de Medicamentos Especializados. Sentença concedeu a segurança e determinou o fornecimento periódico do fármaco, admitindo medicamento genérico ou similar com mesmo princípio ativo, eficácia e posologia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência jurisdicional após o Tema no 1.234 do STF; (ii) estabelecer se incidem os Temas no 106 do STJ e 6 e 1.234 do STF sobre fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS; e (iii) determinar se está configurado o direito líquido e certo ao fornecimento de medicamento padronizado diante de desabastecimento e da responsabilidade solidária dos entes federados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência da Justiça Estadual permanece preservada, pois a modulação do Tema no 1.234 do STF restringe-se às ações ajuizadas após 19/9/2024, sendo o mandado de segurança impetrado em 1o/2/2024.
4. Ademais, o Risanquizumabe foi incorporado ao SUS pela Portaria SCTIE/MS no 40/2020, integra o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – Grupo 1A, consta da RENAME 2022 e possui registro na ANVISA, de modo a afastar a incidência do Tema no 106 do STJ e dos Temas 6 e 1.234 do STF.
5. O conjunto probatório pré-constituído demonstra a gravidade da psoríase, a falha de tratamentos prévios, a prescrição médica fundamentada conforme PCDT do SUS e o cadastro administrativo aprovado, o que evidencia direito líquido e certo.
6. A Administração reconheceu o desabastecimento do medicamento por atraso do Ministério da Saúde, de modo que caracterizada a omissão estatal que não pode ser imputada ao paciente.
7. A repartição interna de competências entre entes federados não pode ser oposta ao cidadão, pois a responsabilidade pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária e cabendo posterior ressarcimento entre os entes.
8. O Secretário Estadual da Saúde possui legitimidade para cumprir a ordem judicial e adotar medidas administrativas necessárias ao fornecimento do medicamento.
9. A exigência de renovação periódica da prescrição e a possibilidade de fornecimento de genérico ou similar preservam a adequação técnica e a flexibilidade administrativa sem prejudicar o tratamento.
IV. DISPOSITIVO
Reexame necessário desprovido.